Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-29.2023.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-29.2023.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONDEUBA

Advogado(s)
:
INGRID CARIBE BASTOS, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: EDINALVA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ISMAEL RIBEIRO FARIAS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DOCUMENTO ESCRITO HÁBIL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. TEMA 635/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL JÁ PAGO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC (EC N.º 113/2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do Município de Condeúba, contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Ednalva Ribeiro da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de duas licenças-prêmio não gozadas e férias proporcionais de 11/12, com terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de demonstrativo de cálculo; (ii) estabelecer se a ação monitória é via adequada para a pretensão; (iii) determinar se a servidora possui direito à indenização das licenças-prêmio e férias proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige apenas prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do direito (art. 700, do CPC), sendo suficiente, no caso, a memória de cálculo acompanhada do contracheque e da certidão administrativa.

4. A preliminar de inadequação da via eleita não subsiste, pois o próprio juízo afastou o pedido de dano moral, permanecendo apenas a pretensão indenizatória patrimonial.

5. A Lei Orgânica Municipal prevê a conversão obrigatória da licença-prêmio não gozada em indenização (§ 2º, XIV, do art. 15), e os autos evidenciam que a servidora adquiriu quatro períodos, não usufruindo dois.

6. O Tema 635/STF assegura a conversão em pecúnia de férias e demais vantagens remuneratórias não usufruídas, quando impossível o gozo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

7. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o pagamento, pois despesas decorrentes de decisão judicial são excluídas do limite de pessoal (LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV).

8. As férias proporcionais são devidas, mas o terço constitucional deve ser excluído da condenação por já ter sido pago, evitando duplicidade.

9. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários devem ser fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).

10. A partir de 09/12/2021, a atualização da condenação deve observar exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º, da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação monitória admite instrução por prova escrita que demonstre a probabilidade do direito, não sendo necessária prova robusta ou demonstrativo técnico complexo.

2. A licença-prêmio não gozada e não contada em dobro deve ser convertida em pecúnia quando inviável o usufruto, conforme Tema 635/STF.

3. O pagamento do terço constitucional relativo a férias não pode ser repetido quando já quitado pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: LRF, art. 19, §1º, IV; CPC, arts. 700, 85, §4º, II; Lei Orgânica de Condeúba, art. 15, §2º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001 (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2013; STJ, AgInt no AREsp 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no REsp 1.634.468/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000324-29.2023.8.05.0066
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA
e como apelada
EDNALVA RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator